Tribunal: TJSP
Processo: 2015317-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO QUE FIXOU OS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS A TÍTULO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAQUELA OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ALIMENTOS EM ETAPA DE EXECUÇÃO – EXCESSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO QUE FIXOU OS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS A TÍTULO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAQUELA OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ALIMENTOS EM ETAPA DE EXECUÇÃO – EXCESSO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.